Tribunal: TJPA
Processo: 0007626-98.2017.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007626-98.2017.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: JOHNNATHAN PAULA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos de ação penal movida contra JOHNNATHAN PAULA GONÇALVES, acusado dos crimes de embriaguez ao volante (
art. 306, §1º, II, do CTB
) e direção sem habilitação (
art. 309, caput, do CTB
), declarou extinta a punibilidade com base na chamada “prescrição virtual”. O recurso visa à cassação da sentença e ao regular prosseguimento da ação penal, ao menos quanto ao crime de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, antes de condenação definitiva (prescrição virtual); (ii) verificar se, no caso concreto, ocorreu prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da punibilidade com base na chamada prescrição virtual não encontra amparo no ordenamento jurídico, conforme expressamente vedado pela
Súmula 438 do STJ
, que considera inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva fundada em pena hipotética.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, deve ser aferida com base na pena máxima cominada em abstrato para cada delito, nos termos do
art. 109 do Código Penal Brasileiro
.

Em relação ao crime de embriaguez ao volante (pena máxima de 3 anos), aplica-se o prazo prescricional de 8 anos (
art. 109, IV, do CPB
), não verificado no caso concreto, já que entre os fatos (31/05/2017) e o recebimento da denúncia (17/02/2023) não transcorreu tal lapso.

Quanto ao crime de direção sem habilitação (pena máxima de 1 ano), aplica-se o prazo prescricional de 4 anos (
art. 109, V, do CPB
), lapso que efetivamente se consumou no período referido, sendo cabível a extinção da punibilidade somente nesse ponto.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento do Recurso em Sentido Estrito como apelação, inexistindo erro grosseiro e estando preservada a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, por ausência de previsão legal, nos termos da
Súmula 438 do STJ
.

A aferição da prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado deve considerar a pena máxima cominada em abstrato.

A extinção da punibilidade por prescrição somente é cabível quando efetivamente transcorrido o prazo previsto no
art. 109 do Código Penal Brasileiro
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 109, IV e V; CPPB, art. 581, VIII; CTB, arts. 306, §1º, II, e 309, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no RHC 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; TJ-SC, RSE 0001878-83.2010.8.24.0189, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de interposição de recurso em sentido estrito pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação penal pública movida contra JOHNNATHAN PAULA GONCALVES, qualificado nos autos, à qual se imputou a prática dos crimes previstos no
artigo 306, § 1º, inciso II
(Embriaguez ao volante)
,
e no
artigo 309, caput
(Dirigir veículo automotor),

ambos do
Código de Trânsito Brasileiro
, tendo a referida sentença declarado extinta a punibilidade do acusado com fundamento na chamada “prescrição virtual”.

Narra a denúncia que (ID.29862105), no dia 31/05/2017, em Altamira/PA, JOHNNATHAN PAULA GONCALVES conduzia veículo automotor sob influência de álcool, sem possuir habilitação legal, tendo atropelado diversas pessoas e se evadido do local sem prestar socorro. A Polícia Militar o encontrou apresentando sinais evidentes de embriaguez, tendo o denunciado se recusado a realizar o teste do etilômetro. Os fatos configuram, em tese, os crimes previstos nos
arts. 306, § 1º, II, e 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID.29862107) foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, por preencher os requisitos do
art. 41 do CPPB
, inexistindo causas para sua rejeição. Determinou-se a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação no prazo legal. Nomeou-se desde logo a Defensoria Pública para atuar em caso de inércia da defesa técnica.

A Defensoria Pública (ID.29862122) apresentou resposta à acusação em favor de JOHNNATHAN, reservando-se ao direito de arrolar testemunhas em momento oportuno, ante a ausência de contato prévio com o acusado. Requereu a preservação do contraditório e da ampla defesa, manifestando-se por alegações finais após a instrução. Pleiteou, ainda, intimação pessoal da Defensoria de todos os atos do processo.

As audiências designadas para 14/08/2024 e 21/11/2024 (IDs.29862122 e 29862156) não se realizaram em razão de acúmulo de funções do magistrado. Na última data, compareceram o Ministério Público, a Defensoria Pública e uma testemunha de acusação, ausente o réu. O feito foi redesignado para 06/12/2024, às 09h30min, com intimação das partes e requisição das testemunhas.

O Ministério Público (ID.29862165) informou não ter localizado novo endereço de JOHNNATHAN, que mudou de residência sem comunicar ao juízo, requerendo a decretação de sua revelia e o prosseguimento regular do feito.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA decretou (ID.29862167) a extinção da punibilidade de JOHNNATHAN com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, reconhecida com base em pena virtualmente aplicável. Revogou-se eventual medida cautelar e determinou-se a restituição da fiança. Após o trânsito em julgado, determinou-se o arquivamento dos autos.

Irresignado com a decisão que extinguiu a punibilidade do réu, o Ministério Público (ID.29862168) interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no
art. 581, VIII, do CPPB
, requerendo a abertura de prazo para apresentação das razões.

Nas razões do recurso (ID.29862169), o
Parquet
sustentou a ausência de amparo legal para o reconhecimento da prescrição virtual, ressaltando que, entre os fatos (31/05/2017) e o recebimento da denúncia (17/02/2023), não transcorreu o prazo prescricional de 8 anos previsto no
art. 109, IV, do CPB
, quanto ao crime de embriaguez ao volante (
art. 306, § 1º, II, do CTB
). Invocou a
Súmula 438 do STJ
e requereu a cassação da sentença, com prosseguimento do feito quanto aos crimes imputados, inclusive o de direção sem habilitação (
art. 309, caput, do CTB
).

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA (ID.29862174) manteve a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade de JOHNNATHAN. Recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e determinou a abertura de vista à Defesa para contrarrazões. Após, ordenou a remessa dos autos ao Tribunal.

A Defensoria Pública, nas contrarrazões (ID.29862176), sustentou a correção da sentença que reconheceu a extinção da punibilidade de JOHNNATHAN, com base na prescrição da pretensão punitiva, diante do transcurso superior a sete anos entre os fatos e o recebimento da denúncia. Argumentou que a pena virtualmente aplicável não ultrapassaria o mínimo legal e requereu a manutenção da decisão.

O Ministério Público, em sede de 2º grau, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito como apelação, com fundamento no princípio da fungibilidade, manifestando pelo seu PROVIMENTO para cassar a sentença que RECONHECEU a prescrição virtual. Defendeu a inexistência de respaldo legal para tal instituto e requereu o prosseguimento do feito quanto ao crime de embriaguez ao volante.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO do Recurso, em nome do princípio da fungibilidade, como APELAÇÃO, vez que preservada a boa-fé processual. Superada tal questão, passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de subsistência da sentença que extinguiu a punibilidade de JOHNNATHAN PAULA

GONÇALVES com base na denominada prescrição virtual, projetada ou antecipada, instituto cuja aplicação não encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro.

O juízo de origem, ao extinguir a pretensão punitiva estatal, partiu de uma estimativa hipotética de pena concreta, inferindo que eventual condenação não ultrapassaria o mínimo legal, com isso, concluiu estar prescrito o jus puniendi relativamente aos crimes de embriaguez ao volante

(
art. 306, §1º, II, do CTB
) e direção sem habilitação

(
art. 309, caput, do CTB
). Tal raciocínio, todavia, viola frontalmente o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Consoante dispõe a
Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça
, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética”, o que impede o reconhecimento da chamada prescrição projetada, justamente porque se baseia em conjecturas antes da formação da culpa, em detrimento do devido processo legal e da necessária fixação de pena concreta em sentença condenatória.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). 2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em prescrição. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 193000 RJ 2024/0024340-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024).”

Bem como o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMIDÍCIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR SUSCITADA, DESPROVIDO; ARBITRADOS HONORÁRIOS RECURSAIS AO DEFENSOR NOMEADO. 1. PRELIMINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA HIPOTÉTICA. INVIABILIDADE. O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL CONSTITUI ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO MINORITÁRIO, HAVENDO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO ENUNCIADO 438 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NO SENTIDO DE SER: "INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO PENAL". NO CASO, CONSIDERANDO A PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO, NOS TERMOS DO ART. 109, I, DO CÓDIGO PENAL, VE-SE QUE NÃO DECORREU O PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRELIMINAR AFASTADA. 2. MÉRITO. PLEITO PARA "DECRETAÇÃO DA IMPRONÚNCIA" DO ACUSADO, PELA ALEGADA EXISTÊNCIA DE "LEGÍTIMA DEFESA", COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONFORME SE EXTRAI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ: "A DECISÃO DE PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SATISFAZENDO-SE, TÃO SOMENTE, PELO EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE SUA AUTORIA. A PRONÚNCIA NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA NECESSÁRIO À SENTENÇA CONDENATÓRIA, UMA VEZ QUE AS EVENTUAIS DÚVIDAS, NESSA FASE PROCESSUAL, RESOLVEM-SE EM FAVOR DA SOCIEDADE" (AGRG NO ARESP 1726405/RS, DJE 29/03/2021). NO CASO, A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ COMPROVADA E, A PARTIR DA PROVA ORAL, HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA, BEM COMO DO ANIMUS NECANDI POR PARTE DO ACUSADO, NÃO LOGRANDO A DEFESA EM COMPROVAR, DE MANEIRA INEQUÍVOCA, AS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE OCORRÊNCIA DE MERA LESÃO CORPORAL, ISOLADAS NO CADERNO PROCESSUAL. MANTIDA A DECISÃO. (TJ-SC - RSE: 00018788320108240189, Relator.: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 10/05/2022, Terceira Câmara Criminal).”

No caso sub judice, observa-se que, quanto ao delito previsto no
art. 306, §1º, II, do CTB
, cuja pena máxima em abstrato é de 3 anos de

detenção, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do
art. 109, IV, do Código Penal Brasileiro
. Entre a data dos fatos (31/05/2017) e o recebimento da denúncia (17/02/2023), não transcorreu o lapso prescricional, inexistindo, portanto, causa extintiva da punibilidade.

Diversamente, em relação ao crime previsto no
art. 309, caput, do CTB
, cuja pena máxima é de 1 ano, o prazo prescricional é de 4 anos (
art. 109, V, do CPB
), lapso que efetivamente se consumou entre a data do fato e o recebimento da denúncia, impondo-se a manutenção da extinção da punibilidade exclusivamente nesse ponto.

Assim, a sentença deve ser cassada apenas no que tange ao crime de embriaguez ao volante, prosseguindo a ação penal quanto a este fato, observando-se a sequência instrutória compatível com a fase processual em que o processo se encontrava.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, recebendo-o como apelação, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, a fim de cassar a sentença apenas na parte que reconheceu a prescrição virtual quanto ao crime de embriaguez ao volante (
art. 306, §1º, II, do CTB
), determinando o regular prosseguimento da ação penal em relação a esse delito, mantendo-se, por outro lado, a extinção da punibilidade quanto ao crime de dirigir sem habilitação (
art. 309, caput, do CTB
), diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025